Tribunal: TCU
Processo: 011.815/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de aposentadoria de ex-servidora do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Tereza Maria Rolo Fachada Levy Cardoso; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer à interessada que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto junto ao TCU, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão; 9.3.1. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. informe à interessada o teor do acórdão prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pela interessada; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, pelo sistema e-Pessoal.